Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726044-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença n. 0001458-70.2016.8.07.0018, em que se executam os honorários sucumbenciais a que fora condenada a ora agravante. Em suas razões recursais Id 73416626, a agravante sustenta que a decisão agravada não observou na atualização dos honorários sucumbenciais o disposto na Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, além de ter dado aplicação equivocada ao percentual do art. 85, §3o, II, do CPC. Argumenta ter esclarecido que a incidência da SELIC desde 09.12.2021 é indevida, visto que já engloba a correção monetária e os juros, os quais, in casu, são devidos somente a partir do trânsito em julgado – 17.12.2024. A despeito disso, afirma que a decisão agravada entendeu estarem corretos os cálculos do DF, com incidência da SELIC desde 09.12.2021, além de honorários de 9%, com base no inciso II do §3o do art. 85 do CPC, em afronta à proporção de majoração do inciso I para o inciso II do art. 85, §3o, do CPC. Para não haver enriquecimento ilícito da parte credora, sustenta ter apresentado os cálculos com atualização do montante sem a incidência de juros até a data do trânsito em julgado e, a partir desse marco, com a taxa legal. Defende que esse método se enquadra com perfeição às normas da Lei n. 14.905/2024 e ao entendimento consolidado do STJ. Quanto ao percentual de honorários da faixa do art. 85, §3o, II, do CPC, sustenta que a aplicação da majoração dos honorários na segunda faixa deve seguir a mesma proporção na primeira faixa do §3o do art. 85 do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa do Distrito Federal. Assim, se o título executivo fixou o percentual de 11% na primeira faixa (o mínimo mais 10 % entre o mínimo e máximo da faixa), a mesma proporção deve ser aplicada na faixa subsequente, que prevê o mínimo de 8% e máximo de 10%, ou seja, 8,2% e não 9%. Entendendo estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o valor controverso – R$ 16.545,14 – seja mantido em juízo até o trânsito em julgado deste recurso. Ao final, requer preliminarmente o conhecimento e provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada e determinar que sejam analisados os pontos trazidos nos embargos de declaração. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação aos arts. 389, 406 e 884 do Código Civil. Preparo regular- Id 73417404. É o relatório. DECIDO. Por ser próprio e tempestivo, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso sugere a concessão parcial do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento dos autos de origem com o pagamento ao exequente de quantia controvertida poderá resultar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, é a medida mais adequada. Ademais, não há risco inverso, porquanto houve a garantia do Juízo no total requerido pelo agravado (Ids 224976020 e 228326886), de sorte que, caso não provido o recurso, poderá o agravado levantar a quantia controvertida. Não é o caso, porém, de conferir efeito suspensivo até o trânsito em julgado do recurso, visto que, em caso de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, como já ressaltou o agravante em sua peça recursal, essa é prerrogativa do ministro relator, já que tais recursos não são dotados de efeito suspensivo automático. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que, até o julgamento do mérito recursal, seja mantido em Juízo o valor controverso (R$ 16.545,14). Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora